Tribunal: TJSP
Processo: 1011245-59.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - pedido - condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

ação revisional - AUTORA - ALEGAÇÃO - JUROS - ABUSIVIDADE - TaxaS - PACTUAÇão - patamar SUPERIOR

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - pedido - condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

ação revisional - AUTORA - ALEGAÇÃO - JUROS - ABUSIVIDADE - TaxaS - PACTUAÇão - patamar SUPERIOR à média de mercado - reconhecimento - recálculo - determinação - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, iv, E §1o, III, DA LEI 8.078/90 e DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.061.530/RS - VALORES EM EXCESSO - RESTITUIÇÃO - FORMA SIMPLES.

APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.